Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMOS DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, não se percebe nulidade posterior à pronúncia, relativa ou absoluta, tampouco impugnação da Defesa em plenário, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados, não sendo o caso dos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b), quando o juiz presidente, amparado na decisão dos jurados, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Embora entre o homicídio qualificado e a corrupção de menores seja aplicado o concurso formal, essa regra deve ser excetuada se o concurso material for mais benéfico ao réu.
6. Recurso parcialmente provido.